Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004714-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JEOVA PEDRO - CPF: 159.941.209-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA – NECESSIDAD DE CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSO PROVIDO. Apresentada prova mínima, porém convincente, da alegada hipossuficiência econômica, e não havendo indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade da declaração de pobreza acostada aos autos, a concessão da benesse pleiteada é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004714-08.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEOVÁ PEDRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c

Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1000410-49.2020.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra BANCO BMG S.A., indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo
autor
(cf. Id. no 34859476 - pág. 2/3).

O agravante argumenta que a hipossuficiência econômica exigida pela lei
é a mera

“
incapacidade de uma pessoa de poder arcar com as custas judiciais sem que, para tal fim, comprometa sua subsistência
”, e afirma que essa condição restou comprovada nos autos, na medida em que comprovou que “
tem como única fonte de renda o seu benefício previdenciário - n. 137.625.381-7, cujo valor é de pouco mais um salário mínimo mensal
” (cf. Id. no 34859475 - pág. 5/6), que sequer é percebido integralmente, eis que vem sofrendo os descontos indevidos ora questionados na lide, e, ainda, nada nos autos contraria e muito menos infirma a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para seja deferido o benefício da AJG (cf. Id no 34859475).

A decisão vinculada ao Id. no 35332979 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O Banco/agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
56279468)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Portanto, se o juiz tem fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo!, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada afirmativa de necessidade do interessado.

É o entendimento pacífico deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Todavia, no caso em apreço, além de a MMa. juíza
incorrer em
error in procedendo
ao indeferir o pedido de AJG antes de intimar a parte autora para melhor instruir os autos,
em análise aos dados informativos disponíveis no caderno processual, não localizei mínimo indício de que o autor/agravante goze de capacidade financeira diversa daquela afirmada na petição inicial, consistente na alegação de que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário (aposentadoria por idade) de pouco mais de um salário mínimo mensal – R$ 1.085,51 (cf. Id. no 34859480),
e esta informação é condizente, também, com a fatura de energia elétrica exibida nos autos, onde se cobra o valor de R$ 65,92 (cf. Id. no 34859476 - pág. 44), e com o extrato de declaração de imposto de renda, onde consta a informação de que ele aufere, anualmente, apenas R$ 13.038,26 a título de “Parcela Isenta dos proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)” – cf. Id. no 34859476 - pág. 45.

Além disso, a lide gira em torno de questionamento da legalidade de descontos de parcelas de empréstimo feito justamente no benefício previdenciário, nada havendo que contradiga a declaração de pobreza.

Frente a essas considerações, tendo em vista que o autor apresentou prova mínima, porém convincente, da alegada hipossuficiência econômica, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a concessão da benesse pleiteada é medida impositiva.

Portanto, dou provimento ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor/agravante.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020